Tribunal: TJMT
Processo: 0002749-79.2017.8.11.0044
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Recurso Inominado no 0002749-79.2017.8.11.0044.
Origem: Juizado Especial Cível de Paranatinga.
Recorrente: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
Recorrida: JUSSIANE MOREIRA MARQUES.
Data do Julgamento: 18/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA - ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS - LEI MUNICIPAL DE PARANATINGA (LEI No 533/2008) - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O estatuto que rege o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga (Lei Municipal no 533/2008) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus a professora, assim como, sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período de férias.
2- O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
3- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002749-79.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUSSIANE MOREIRA MARQUES - CPF: 889.929.001-63 (RECORRIDO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA
- ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS - LEI MUNICIPAL DE PARANATINGA (LEI No 533/2008)
- POSSIBILIDADE - ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PREVISÃO LEGAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O estatuto que rege o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga (Lei Municipal no 533/2008) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz
jus
a professora, assim como, sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período de férias.

2-

O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das
férias
com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.

3-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020